Tribunal: STF
Processo: RE 394344
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAIS
   MILITARES DO ESTADO DO CEARÁ. REAJUSTE. TERMO INICIAL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Para afirmar-se o termo inicial do
   reajuste da remuneração dos policiais militares do Estado do
   Ceará seria necessária a análise da legislação
   infraconstitucional que disciplina a espécie. Eventual ofensa à
   Constituição dar-se-ia de forma indireta, circunstância que
   impede a admissão do extraordinário. Precedentes.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.